Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015184-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRANDELA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 41.845.867/0007-10 (APELANTE), ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - CPF: 018.378.559-27 (ADVOGADO), CAROLINA DORTA CARDOSO - CPF: 078.184.309-03 (ADVOGADO), AMANDA VALERIA CRUZ CORREIA - CPF: 097.494.649-40 (ADVOGADO), RAQUEL MERCEDES MOTTA XAVIER - CPF: 917.881.029-91 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto de Administração Fazendária do Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. SALVO-CONDUTO INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Mirandela Agropecuária Ltda. contra sentença que denegou a segurança e extinguiu mandado de segurança preventivo impetrado contra o Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, no qual se buscava impedir a exigência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos agropecuários situados nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo para afastar a incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; e (ii) a necessidade de demonstração concreta da ameaça ao direito líquido e certo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo do impetrante, sendo inadmissível dilação probatória para sua comprovação.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador do ICMS, pois não há circulação jurídica do bem.

5. Para a concessão do mandado de segurança preventivo, é necessária a demonstração concreta e iminente da ameaça ao direito alegado, o que não ocorreu no caso, pois a impetrante não comprovou a existência de autuação específica ou ato administrativo de exigência do tributo.

6. O mandado de segurança não pode ser utilizado para conceder salvo-conduto genérico e abstrato contra eventual exigência futura do ICMS, sob pena de inviabilizar a atuação fiscalizatória da Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança preventivo exige a demonstração concreta e iminente da ameaça ao direito líquido e certo alegado.

2. A mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

3. Não é cabível a concessão de salvo-conduto por meio de mandado de segurança para afastar genericamente a incidência do ICMS em operações futuras e incertas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MIRANDELA AGROPECUÁRIA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança, via de consequência julgou extinto o feito pleiteado em mandado de segurança preventivo impetrado contra o Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, visando impedir a exigência do ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos agropecuários situados nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. (Id. nº 257274808)

Irrisignado, o apelante alega a existência de direito líquido e certo à não incidência do ICMS sobre a mera transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme decidido pelo STF no Tema 1.099 da Repercussão Geral (ARE 1.255.885).

Sustenta a ilegalidade da previsão contida no art. 3º, I, do RICMS/MT, que impõe a tributação sobre a simples saída de mercadoria, mesmo sem alteração de titularidade.

Aduz a possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo, uma vez que há justo receio de lesão ao direito da impetrante, pois o Estado do Mato Grosso tem exigido o recolhimento do ICMS nas operações em questão, o que, segundo a recorrente, contraria a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença recorrida, com concessão da segurança nos exatos termos requeridos na inicial.

Subsidiariamente, sustenta que, caso não se reconheça a procedência do recurso, ao menos deve ser reconhecida a inadequação da via eleita, com a extinção do feito sem resolução de mérito, e não com resolução, como feito na sentença. (Id. nº 257274810)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende o acerto da sentença recorrida. (Id. nº 257274815)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, doutora Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 261585784)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MIRANDELA AGROPECUÁRIA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital, que denegou a segurança, via de consequência julgou extinto o feito pleiteado em mandado de segurança preventivo impetrado contra o Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, visando impedir a exigência do ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos agropecuários situados nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. (Id. nº 257274808)

A controvérsia instaurada nos autos se refere à pretensão da apelante de ver reconhecido seu direito líquido e certo de transferir mercadorias entre suas fazendas localizadas no Estado do Mato Grosso e no Estado do Mato Grosso do Sul, sem a incidência do ICMS, ao argumento de que o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular não caracteriza fato gerador do tributo estadual.

O cerne da questão reside na possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo para afastar, de forma genérica e abstrata, a incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Como bem pontuado pela sentença recorrida, o mandado de segurança exige a comprovação de plano do direito líquido e certo do impetrante, não sendo admitida dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que não há circulação jurídica do bem. No entanto, para a impetração do mandado de segurança preventivo, é necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja iminente e concretamente demonstrada.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante busca uma decisão judicial genérica para afastar qualquer possibilidade futura de exigência do ICMS sobre suas operações, sem que tenha sido demonstrada uma autuação específica ou qualquer ato administrativo concreto que enseje a violação do direito alegado. Tal pretensão configura-se como verdadeiro salvo-conduto, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, no caso em apreço, a impetrante não demonstrou a existência de ato concreto de fiscalização ou lançamento tributário que justificasse a concessão da ordem.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – APLICAÇÃO DA ADC 49/RN – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DE 2024 – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADC 49/RN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento da ADC n. 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da LC n. 87/1996 que possibilitava a cobrança do ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo proprietário, estabelecendo efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, com a ressalva dos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, qual seja, 29.04.2021.
2. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualizada na espécie.
3. Não é cabível, por meio do mandado de segurança, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente.
4. Recurso não provido.”
(TJ-MT, N.U 1000973-19.2022.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

“[...]

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.”.

(TJ-MT, N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.7.2023, Publicado no DJE 19.7.2023).

Assim, deve ser afastada a concessão da segurança no tocante à determinação para que não seja exigido o ICMS sobre as operações de simples remessa de mercadorias, porquanto se trata de salvo-conduto, não cabendo ao Poder Judiciário impedir a fiscalização pelo ente público.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025